Tribunal: STF
Processo: AI 139907
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-31
Data de publicação: 2000-10-31

Ementa:
EMENTA - Leiloeiro: concurso público realizado por Junta
Comercial: inexigibilidade de observância de ordem de classificação.
Se a realização de concurso público não era necessária, já
que não se cuidava de prover cargo público, o fato de a nomeação não
haver recaído sobre os primeiros colocados não configura violação
aos princípios da moralidade e impessoalidade.